Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Cominatória e Indenizatória. Contrato de compra e venda de imóvel. Concertação no ambiente de programa habitacional inserto em política pública. Construtoras e alienantes. Retenção das chaves à guisa de restituição de valores inadimplidos referentes a juros de obra. Previsão contratual. Inexistência. Controvérsia acerca do prazo de entrega do bem e da subsistência de inadimplência da adquirente. Conduta abusiva das alienantes. Retenção das chaves à guisa de instrumento de cobrança de débito reputado subsistente. Mora controvertida e abuso de direito. Verossimilhança do aduzido. Dano irreparável ou de difícil e improvável reparação. Pressupostos presentes Tutela de urgência de natureza antecipada. Concessão. Preservação até solução da lide. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais manejada por consumidora, acolhera o pedido de tutela de urgência por ela formulado almejando a cominação às fornecedoras rés da obrigação de entregarem-lhe as chaves do imóvel objeto da compra e venda celebrado entre as partes, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência, seja imputada às alienantes de imóvel a obrigação de entregarem à adquirente as chaves da unidade imobiliária objeto do contrato de compra e venda que celebraram à luz da apreensão de que o preço fora realizado e subsiste controvérsia sobre a subsistência de mora quanto ao pagamento de acessórios convencionados, denominados juros de mora, imputação que ensejara que as fornecedoras retivessem o bem à guisa de fórmula de cobrança.
III. Razões de decidir
3. Apreendida a plausibilidade do direito invocado e o risco de advir à parte dano de difícil reparação decorrente da ausência de entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de compra e venda, retidas à guisa de alegado inadimplemento contratual da adquirente quanto ao pagamento de juros de obra, conquanto subsistentes elementos a indicarem a ausência de responsabilidade por aludido pagamento, ressoam indeléveis os pressupostos necessários à cominação às alienantes da obrigação de entregar as chaves do imóvel objeto do contrato de compra e venda concertado em ambiente de relação jurídica de natureza consumerista.
4. A subsistência de elementos hábeis a autorizarem a apreensão de que já transcorrido o prazo de entrega de imóvel previsto contratualmente, defronte o cotejo do termo de reserva e do contrato de compra e venda celebrados entre as partes, ensejando a desobrigação da adquirente quanto ao adimplemento de juros de obra, denuncia a plausibilidade do direito invocado quanto à necessidade de entrega das chaves do imóvel, restando legitimado o deferimento da pretensão no ambiente de tutela de urgência, inclusive sob a ótica do princípio da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), inclusive porque a retenção do imóvel, controvertida a subsistência de mora quanto a acessórios inerentes ao preço, encerra abuso de direito por encerrar fórmula de cobrança e exercício das próprias razões.
5. Restando controvertido o inadimplemento contratual de ambas as partes quanto às obrigações retratadas em contrato de compra e venda de imóvel, de modo que a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o interregno temporal alusivo à construção do bem e a ausência de quitação da completude dos encargos em destaque pela adquirente, aclarando quem realmente incorrera em inadimplência, inviável, antes dessa apuração, a elisão da tutela provisória de urgência que cominara às alienantes a entrega das chaves à adquirente, precipuamente porque a retenção encerra abuso de direito e dissente inclusive dos parâmetros que governam a bilateralidade inerente ao negócio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.